Tribunal: STF
Processo: ARE 1360897
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. FALTA DE DEFESA TÉCNICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ALTO VALOR PROBATÓRIO. LAUDO DE CONJUNÇÃO CARNAL ASSINADO POR PERITO NÃO OFICIAL. VALIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME DE DNA. PRESCINDIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 214 DA NORMA ANTERIOR À LEI Nº 12.015/09 IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AUMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO NÃO PROVIDO.



    1. Inexistem nulidades a serem sanadas, eis que al longo do feito restou garantido ao réu o pleno direito ao contraditório e à ampla defesa, pois a todo momento esteve assistido por patrono regularmente constituído, sem que tenha demonstrado qualquer pejuízo (art. 563 CPP).



    2. Em crimes de violência sexual, a palavra do ofendido é elemento de convicção de alta importância, mormente por ser um delito em que, via de regra, ocorre na clandestinidade, sem a presença de testemunhas.



    3. Na hipótese, as alegações do menor, além de firmes e coerentes, são compatíveis com as demais provas produzidas al longo do feito, especialmente as declarações das testemunhas e o laudo de coito anal.



    4. A despeito do exame pericial ter sido assinado por um único perito não oficial, não há que se desconsiderar a avaliação feito por médico clínico geral, dotado de capacidade técnica para o ato, notadamente porque concluiu pela presença de cópula e pequena lesão no ânus do ofendido, conforme corroborado pelos demais meios de prova.



    5. A jurisprudência é uníssona no sentido de desnecessidade do exame pericial de DNA nas amostras de material existente na cavidade anal da vítima. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.



    6. Afasta-se a alegação de que o crime cometido pelo recorrente diverge de conjunção carnal, porquanto comprovada a prática de estupro de vulnerável (art. 217-A CP). Logo, não há que se falar em desclassificação para constrangimento ilegal (art. 214 CP, anterior à Lei nº 12.015/09).



    7. In casu, rechaçam-se os argumentos de desproporcionalidade e excesso na dosimetria realizada pelo julgador monocrático, eis que a pena-base restou mantida no mínimo legal e o recrudescimento se deu tão somente pela incidência da causa de aumento discriminada no art. 226, inciso II, do Estatuto Repressivo.



    8. Recurso não provido."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Ademais, verifica-se que o acolhimento da pretensão da parte agravante demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente (Código Penal), o que se mostra inviável no âmbito do recurso extraordinário. Sobre o tema, a propósito:



 



“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMES DE ESTUPROS DE VULNERÁVEL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. GRAVAÇÃO AMBIENTAL. VALIDADE. 1. O Supremo Tribunal Federal rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes -Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, após assentar a repercussão geral da matéria, reafirmou sua jurisprudência no sentido de ser válida a gravação obtida por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro (RE 583.937-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Cezar Peluzo). 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.240.873/MG-AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe 3/2/20).



 



“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Penal e Processual Penal. 3. Posse irregular de arma de fogo. Estupro de vulnerável. 4. Tribunal do Júri. 5. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 6. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.144.376/DF-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/8/19).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente